Tribunal: TJDFT
Processo: 0725287-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INCOMPETÊNCIA. AUTORIDADE COATORA. RITJDFT.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas pelas partes, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
4. A competência para processamento e julgamento de ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é das Câmaras Cíveis (RITJDFT, art. 21. II).
5. Recursos da impetrante e da segunda impetrada conhecidos e não providos. Recurso do primeiro impetrado conhecido e provido.